Tribunal: TJPA
Processo: 0820918-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820918-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820918-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

PACIENTE:
JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OBIDOS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. PACIENTE AVÓ DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE QUE IMPEÇA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTUDO SOCIAL NÃO CABÍVEL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDENS DENEGADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente acusada de tráfico de drogas, alegando falta de fundamentação idônea, hipótese de conversão da prisão em domiciliar e aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS
2. Verifica-se se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está corretamente fundamentada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Analisa-se a adequação da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão da condição da paciente ser mãe e avó de crianças menores de doze anos.
4. Avalia-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como substitutivas.
5. Considera-se a necessidade de estudo social para subsidiar eventual substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão judicial impugnada apresentou fundamentação idônea e fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, em observância ao artigo 312 do CPP e ao artigo 93, inciso IX, da CF/1988.
7. A manutenção da prisão preventiva é imprescindível para preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, tendo-se em vista o histórico da paciente e a prática do crime no próprio ambiente domiciliar.
8. A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar exige fundamentação concreta e demonstração da imprescindibilidade para o cuidado das crianças, requisitos não comprovados no caso concreto, apesar da condição da paciente como mãe e avó, conforme precedentes jurisprudenciais.
9. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública diante da recidiva e do modus operandi da paciente.
10. Ausência de comprovação de doença grave que impeça o tratamento adequado na unidade prisional inviabiliza a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde.
11. O pedido de estudo social não se mostra adequado nessa fase processual, uma vez que não há elementos novos a justificar sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO
12. Habeas corpus conhecido e denegado, nos termos do parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não pode ser substituída por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas sem demonstração concreta da imprescindibilidade destas, inclusive nos casos de mães ou avós de crianças menores de 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas justificadas por fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 318, inciso V; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 729.771/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/06/2022; AgRg no RHC 216103/MG, julgado em 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dez

dias do mês de
novembro
de dois mil e
vinte
e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
10
de novembro de 20
25
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820918-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

PACIENTE:
JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OBIDOS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JUCELIA GOMES ELIZIARIO
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA,
nos autos de
nº
0801226-61.2025.814.0035.

Narra o impetrante que a paciente se
encontra presa desde 03/08/2025 em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 e art.35 da Lei nº 11.343/06.

Alega o constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir devido a negativa da prisão domiciliar, embora a paciente ser mãe de filhos e responsável direta por netos menores de seis anos de idade, além de ser portadora de epilepsia e neurose depressive, conforme laudo medico anexado e certidões de Nascimento em anexo .

Suscita ainda a negativa de estudo social/laudo técnico, para comprovar a imprecindibilidade da paciente no cuidado de seus filhos e netos menores, em conformidade com o art. 227, da Constituição Federal e HC coletivo nº 143.641/SP.

Sustenta ainda fundamentação genérica e inindoneidade da prisão preventiva, assim como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pugna pela concessão da liminar, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou alternativamente, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão e subsidiriamente a determinaçõ de realização de estudo social urgente, par demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (id.30425662), que em razão do meu afastamento funcional foram redistribuídos à relatoria da Desa.Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, no qual indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator .(id.30432465)

Em 03/10/2025 foram prestadas informações,
pelo
magistrado singular: (
id.30499881
)
:

“(...)

01)
Trata-se de autos de Ação Penal, processo nº
0801226-61.2025.8.14.0035
em que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO E MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO
, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei nº. 11.343/06, protocolada em data de 22/09/2025, instruída com IPL por flagrante nº. 00069/2025.100242-9, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos.

02)
A denunciada
Jucélia Gomes Eliziário
foi presa em flagrante em data de 03/08/2025. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, conforme decisão de Id. Num. 153627153.

03)
Segundo a denúncia – Id. Num. 143445139.

“Narram os autos do Inquérito Policial tombado sob o nº. 00069/2025.100242-9, instaurado mediante flagrante, que no dia
03 de agosto de 2025, por volta de 15h30
, nesta flagrado, no mínimo,
guardando consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associado
à DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
,
para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas
, incidindo, portanto,
ambos
, nos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, todos da Lei nº. 11.343/06.

Conforme informações extraídas do procedimento policial, uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando (adjunto) do SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, recebeu informações via funcional, de que estaria ocorrendo comércio de drogas no local denominado “Boca da Juce”, que fica localizado em um barraco aberto, o qual contém uma mesa de bilhar, anexo à residência da DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
, situada na Rua Hermógenes Leão da Costa, Bairro São Francisco.

Em diligências, a guarnição policial foi até o local e após identificarem o imóvel,
visualizaram um indivíduo correndo carregando um saco preto, que foi identificado pela alcunha de
“Indio” (Natalício Silva Santos).
Ato contínuo, fizeram abordagem do DENUNCIADO MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO”, genro da DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substância análoga à pedra de crack
, sendo que o
DENUNCIADO, voluntariamente, segundo depoimento do policial SGT/PM PAULO DOS REIS (ID 156224579 – pág.09), disse que estava comercializando a droga para a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO.

Em continuidade da diligência, os policiais militares localizaram
uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa contando mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 (setenta e três reais) em notas fracionadas, de R$ 20,00, R$ 5,00 e R$ 2,00
– objetos descritos no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de ID 156224579 – págs. 05/06.

Durante a ação policial, a DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
se dirigiu à guarnição com palavras ofensivas do tipo: “
seus vermes filhos da
puta, vocês vão se fuder comigo”. Em seguida ameaçou o SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, afirmando o seguinte: “
tu vai se fuder, não é a primeira vez que tu faz isso. Vou falar
pro comando dar um jeito em ti” (textuais) – ID 156224579 – pág.09.

Na ocasião, ainda, a DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
se dirigiu ao SGT/PM CARLOS LUIZ DINIZ JUNIOR, componente da GU, proferindo as seguintes dizeres: “
tu seu filho da puta, já meti um processo em ti, tu é muito pra
frente, vou acabar com tua vida” (textuais).

De acordo com os autos, a DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
, na ocasião, mostrava-se bastante exaltada, vindo a desferir um chute no SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da DENUNCIADA e da guarnição, porém, ainda assim, a DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
continuou chutando e cuspiu no policial militar.

Em seguida, os DENUNCIADOS
MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO” e JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, juntamente com o material ilícito, para os procedimentos pertinentes.

Em sede policial, as testemunhas assim disseram - ID 156224579 – págs. 09/11:

SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS
: “(...) afirma que exercia a função de Comandante Adjunto da GU, quando receberam informações via funcional que estaria ocorrendo tráfico de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto onde contém uma mesa de Bilhar, anexo a residência da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU diligenciou ao local e após identificarem o imóvel, visualizaram um indivíduo correndo carregando um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio" (Natalício Silva Santos), e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa contando mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. Após isso a nacional JUCE se dirigiu a guarnição com palavras ofensivas do tipo: "seus vermes filhos da puta, vocês vão se fuder comigo". Em seguida ameaçou o relator afirmando o seguinte: "tu vai se fuder, não é a primeira vez que tu faz isso. Vou falar pro comando dar um jeito em ti" (textuais). Em ato continuo JUCE se dirigiu ao Sargento Diniz proferindo as seguintes dizendo: "tu seu filho da puta, já meti um processo em ti, tu é muito pra frente, vou acabar com tua vida" (textuais). Afirma que JUCE mostrou-se bastante exaltada vindo a desferir um chute no condutor, sendo dada voz de prisão a suspeita, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da suspeita e da guarnição, porém ainda assim JUCE continuou chutando cuspiu no declarante. De imediato

realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram o suspeito e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. (...).”

SGT/PM CARLOS LUIZ DINIZ JUNIOR
: “(...) é Policial Militar e no dia de hoje (03/08/2025) a GU recebeu informações via funcional que estaria ocorrendo comercio de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto anexo a residência da nacional

JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU empreendeu diligencia ao local e após localizarem o imóvel, avistaram um indivíduo correndo de posse um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio' (Natalício Silva Santos), que é companheiro da nacional JUCE, e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, que é genro de JUCE e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a

porta de entrada da casa havendo mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. De imediato realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram o suspeito e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Por fim, afirma que o Sargento PAULO lhe comunicou que JUCE teria feito ameaças de morte, dizendo que irá acabar coma vida do declarante. (...)

SD/PM DANYLLO WILDRY CRHISTOFHER CASTRO DO NASCIMENTO
: “(...) afirma que é Policial Militar Lotado na 29ª CIPM e no dia de hoje (03/08/2025) estava compondo a GU quando receberam informações via funcional que estaria ocorrendo venda de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto anexo a residência da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU empreendeu diligencia ao local e após localizarem o imóvel, avistaram um indivíduo correndo de posse um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio' (Natalício Silva Santos), que é companheiro da nacional JUCE, e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, que é filho e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa havendo mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. De imediato realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram os suspeitos e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. (...).”

O DENUNCIADO
MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO
”, quando ouvido na Delegacia de Polícia Civil – ID 156224579 – pág. 12, confirmou os fatos, narrando que:

“(...) é companheiro da filha da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, vulgo "JUCE". Afirma que diariamente faz suas refeições na casa de JUCE e no dia de hoje, após almoçar deitou-se em uma rede no quintal da casa de JUCE.
Afirma por volta de 15h30min, chegaram policiais militares e o declarante ao avista-los atirou uma sacola para o quintal do vizinho contendo droga que pertencia a "JUCE". Perguntado ao declarante onde estava a droga? Respondeu estava próximo ao declarante na rede
. Perguntado ao declarante qual era quantidade do entorpecente? Respondeu que não sabe afirmar a quantidade.
Perguntado ao declarante se estava comercializando o entorpecente? Respondeu negativamente, afirmando que estava apenas vigiando a mando de JUCE
. Perguntado ao declarante se os policiais localizaram a droga? Respondeu positivamente.
Perguntado ao declarante onde JUCE se encontrava no ato da chegada dos policiais? Respondeu que estava em um bar que fica na mesma rua da residência dela, porém ao avistar os policiais, se dirigiu até lá para conversar com os agentes
. Perguntado ao declarante se a residência é local de venda de droga? Respondeu negativamente. Perguntado ao declarante se em algum momento foi coagido por algum agente de segurança? Respondeu negativamente. (...).” (realces nosso)

Já a DENUNCIADA
JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO
,
negou que a droga tenha sido encontrada na sua residência, bem como que esta seria sua e que não exerce a mercancia de entorpcentes em sua casa
. Ademais disse que – ID 156224579 – pág. 15 –: “(...) Perguntado ao autuado se possui filhos? Respondeu que possui 06 filhos; Perguntado se já foi processado algum vez? Respondeu positivamente; Perguntado se é usuário de entorpecentes? Respondeu negativamente. Perguntado se possui alguma doença crônica e/ou faz uso de medicamento controlado? Respondeu que sofre de epilepsia e artrose e faz uso de medicamento diário; Perguntado ao autuado quanto aos fatos narrados no BOP 00069/2025.1011405-2? Respondeu que por volta de 16h estava na

casa de sua genitora quando recebeu ligação informando que policiais estava na sua residência e havia abordado seu genro "Pico" (MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO), de imediato a autuada seguiu de mototaxi para sua casa e chegando lá estavam o SGT PAULO e SGT DINIZ, e indagou destes os motivos de estarem na sua residência, responderam que teriam recebido denúncia que havia um quilo de droga na residência.
Perguntando a autuada se os policiais encontraram droga na sua casa? Respondeu negativamente, afirmando que Pico lhe disse que os policiais encontraram droga no quintal do vizinho. Perguntado a autuada se a quantia de 44 invólucros análogo a crack lhe pertencia? Respondeu negativamente. Perguntando a autuada se exerce a traficância de droga em sua residência? Respondeu negativamente. Perguntado a autuada a se possuo algo mais a declarar? Respondeu negativamente. (...).” (realces nosso) Sobre a droga apreendida, o Laudo de Análise de Droga de Abuso – Definitivo – ID 156224583, apresentou o seguinte resultado – item 4 – DO RESULTADO –: “ POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” no material analisado e descrito acima.”. (realces nossos)

04) Auto/Termo de Exibição e Apreensão – Id. Num. 156224579 - Pág. 5 a 6.

05) Auto de entrega – Id. Num. 156224579 - Pág. 29.

06) Laudo nº 2025.04.000632-QUI – ID. Num. 156224583 - Pág. 1 a 3.

07) Pedido da Defesa de Estudo Social – Id. Num. 157062138 - Pág. 1 – Id. Num. 157062142 - Pág. 1 a 2.

08) Decisão determinando a notificação da Denunciada e indeferindo o pedido de Estudo Social – Id. Num. 143482125.

09) O Processo encontra-se aguardando a notificação e apresentação da Defesa Prévia.

10) Conforme solicitado, seguem cópias dos seguintes atos: 1) Certidão Judicial criminal atualizada, 2) cópia da ata de custódia com decisão de homologação do flagrante e conversão em preventiva, 3) relatório final do Inquérito, 4) Auto/Termo de Exibição e Apreensão, 5) cópia do Laudo nº: 2025.04.000632-QUI, 6) cópia da Denúncia, 7) Decisão de notificação; “

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.

Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.31092954)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva
,
devendo, portanto, ser concedida, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alternativamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e subsidiariamente a determinação do estudo social.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

A reincidência específica da acusada é um fator crucial. A certidão de antecedentes criminais juntada aos autos demonstra que Jucelia Gomes Eliziario já possui um procedimento de execução de pena em andamento (nº 20000138720238140035), com uma pena de 1500 dias. Adicionalmente, conforme a decisão de audiência de custódia e a manifestação do Ministério Público, a própria acusada confessou ter saído da residência sem autorização judicial no âmbito de sua execução penal anterior, o que denota um descumprimento das condições do regime.

Tal histórico, somado aos fatos do presente caso, revela que a flagranteada faz do tráfico de drogas um modo de vida. Os relatos dos policiais indicam que o local da apreensão é conhecido como "Boca da Juce", e a droga e o dinheiro em notas fracionadas foram encontrados na residência da acusada. O pedido de prisão domiciliar é, portanto, incompatível com a situação fática, pois a prisão domiciliar seria concedida para que ela cumprisse a pena em casa, local onde, segundo os autos, ela estava praticando a suposta conduta criminosa.

A jurisprudência também tem excepcionado a concessão da prisão domiciliar em casos específicos, como quando a mãe se utiliza da própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo a criança a um ambiente de criminalidade. É o caso do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que serve como precedente para o indeferimento do pedido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM O TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL NA RESIDÊNCIA EM QUE A MÃE CONVIVE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No caso em tela, embora a agravante seja mãe de menor de 12 anos, situação que atrai a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, tem-se situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, eis que a paciente se utilizava da própria residência para cometer o delito, expondo dois filhos (um adolescente de 12 anos e uma criança de 9 anos) ao costumeiro tráfico de drogas.1.1 . Segundo as instâncias ordinárias, apesar de pequena quantidade de droga apreendida, houve flagrante da venda de dois eppendorfs de crack na residência, bem como apreensão de R$ 1.583,00 (mil quinhentos e oitenta e três reais) em espécie, circunstâncias que aliadas ao primeiro tráfico de drogas realizado pelo companheiro da a gravante, denotam que a residência vem há tempos sendo utilizada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867619 SP 2023/0405066-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)".

Um desses cenários é justamente a prática de crimes em ambiente familiar, uma vez que a medida de prisão domiciliar perderia sua efetividade e finalidade, a de afastar o agente do convívio criminoso.

O Ministério Público foi veemente em sua manifestação, apontando que o pedido é "absurdo", já que a acusada busca retornar ao mesmo imóvel onde supostamente cometia o crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega a necessidade de cuidados

com os filhos e netos, todavia, a prática criminosa de tráfico de drogas, em si, coloca em risco a integridade física e moral dos menores.

Considero que os fatos e a documentação apresentada não são suficientes para alterar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Os elementos presentes nos autos demonstram a periculosidade da agente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca, seriam ineficazes diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais e da manutenção da atividade ilícita no ambiente domiciliar. A reiteração criminosa e o modus operandi da acusada são fatores preponderantes para manter a prisão preventiva.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação acima e na análise imparcial dos autos:

1. INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucelia Gomes Eliziario, por não se encontrarem preenchidos os requisitos para a substituição da prisão, tendo em vista o histórico criminal e o contexto da prisão.

2. MANTENHO a custódia cautelar de Jucelia Gomes Eliziario, por persistirem os fundamentos que levaram à sua conversão em prisão preventiva, em especial a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem os delitos tornam necessária a manutenção da segregação cautelar da paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar da paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, MÃE DE TRÊS FILHOS MENORS DE 12 ANOS DE IDADE.

Neste quesito o impetrante suscita a aplicação da substituição da prisão preventiva pela domicilar, com fundamento no fato da paciente ser mãe e vó de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme entendimento HC Coletivo nº 143.641/SP do STF e art. 318, inciso V, do CPP.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CF, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal: "determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes ". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas: "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

É cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja, possuir filhos menores de 12 anos de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a impetrante, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". V - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes). VI - Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente JUCELIA GOMES ELIZÁRIO, conforme informações prestadas pelo juízo,
já possui um procedimento de execução de pena em andamento (nº 20000138720238140035), com uma pena de 1500 dias.
),
tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou
e voltou a delinquir, o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão a prática de delitos, evidenciando que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de novos delitos pela acusada.

Por fim, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a paciente é a única responsável pelas crianças JULLY ELOÁ MAGNO DA SILVA, nascida em 03/04/2023 (id.30406541) e VITÓRIA KATRINY ELIZÁRIO DE SOUSA, nascida em 19/02/2023 (id.30406542)

ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados dos menores, uma vez que a paciente é avó das menores.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pela acusada, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Destaca-se, ademais, as circunstâncias em que os delitos foram praticados, considerando que o ponto de comercialização das substâncias entorpecentes, situava-se na própria residência da paciente, evidenciando a reiteração delitiva, bem como o descumprimento das condições impostas na execução penal precedente. Tais fatos demonstram a periculosidade da paciente, justificando, assim, a necessidade de aplicação de medida cautelar de caráter extremo.

Nesse contexto, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234633 SE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (GRIFEI).

Portanto, embora a condição de avó de crianças menores de 12 anos seja juridicamente relevante, não é absoluta, devendo ceder quando houver elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, como ocorre no caso.

Assim, estando devidamente fundamentada a decisão proferida do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Quanto à aplicação da prisão domiciliar por doença, o
bservo ainda que o impetrante não juntou documento que comprove a gravidade e necessidade de tratamento que não possa ser oferecido dentro do cárcere, uma vez que o único documento existente (id.30406544) fora um atestado, no qual atesta que a paciente é portadora de
epilepsia e neurose depressiva.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, não há informações nos autos de que a unidade prisional onde se encontra a paciente não tenha condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Coaduno ainda do entedimento do procurador de justiça no que tange ao pedido de deferimento do estudo social no qual afirmou:

“(...)
a decisão de origem recusou a diligência por considerá-la
impertinente ao estado do processo
(fase prévia à instrução e sem elementos que indiquem vulnerabilidade dos cuidadores atuais), sem prejuízo de reavaliação se
sobrevierem elementos novos
. A jurisprudência não impõe estudo social
automático
em sede de cognição sumária do HC para substituir preventiva por domiciliar; a análise é
casuística
e pode ser suprida pelo
conjunto de elementos já colhidos
, quando, como aqui, há
robusto indicativo de que o domicílio se prestava à traficância
.”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
10
de

novembro
de 20
25
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025